Tribunal: TJMT
Processo: 1031446-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031446-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SUCATAO E GUINCHO MACHADO LTDA - CNPJ: 22.937.441/0001-57 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
SUCATAO E GUINCHO MACHADO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PAGAMENTO DE BOLETOS FALSOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de reparação de danos materiais decorrente de estelionato eletrônico, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir protesto, negativação e busca e apreensão, mediante caução judicial no valor dos pagamentos realizados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade da tutela de urgência deferida, bem como a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, à luz dos indícios de fraude e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se na verossimilhança das alegações e na documentação juntada, a qual inclui boletim de ocorrência, comprovantes de pagamento, histórico de comunicação com fraudadores e registros de tentativa de solução junto à instituição financeira.

4. A suspensão da exigibilidade das parcelas encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando a medida condicionada à prestação de caução no valor integral do prejuízo alegado, o que garante sua reversibilidade e protege o crédito do agravante.

5. A análise em sede recursal não demonstrou qualquer elemento novo que infirmasse o juízo de verossimilhança firmado na origem.

6. A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a verossimilhança de fraude bancária, sendo válida a exigência de caução como garantia da reversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §1o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024; TJMG, AI n. 1.4493.09.02.2022.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 204987436 – autos de origem PJE No 1002991-12.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu
a inversão do ônus da prova e concessão de tutela de urgência
, condicionada à apresentação de caução pela parte autora, determinando a suspensão da exigibilidade de diversas parcelas de financiamento, bem como vedando o ajuizamento de ações de cobrança ou de busca e apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS decorrentes de estelionato eletrônico com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
SUCATÃO E GUINCHO MACHADO LTDA
, representado por seu sócio
administrador Altair Adão
Apolinar
Machado, em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., ambos qualificados.

Em síntese, narra a Autora que é pessoa jurídica devidamente estabelecida, atuando no ramo de guincho e serviços correlatos, possuindo frota de veículos com financiamento junto a diversas instituições financeiras, incluindo o requerido. Alega que, no mês de junho de 2025, diante da impossibilidade de acessar o site oficial do Banco Volkswagen que apresentava instabilidade, seus funcionários, na tentativa de manter os pagamentos em dia, recorreram a contato via WhatsApp com número que exibia a logomarca da instituição financeira. Afirma que o suposto atendente demonstrava conhecimento sobre dados sigilosos da empresa, como CNPJ, placas de veículos financiados, valores e datas de vencimento de parcelas, o que gerou confiança nos prepostos da autora quanto à autenticidade do canal de atendimento.

Aduz que, agindo de boa-fé, efetuou diversos pagamentos de boletos que posteriormente descobriu serem falsificados, totalizando um prejuízo de R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Informa que o fato foi registrado em Boletim de Ocorrência e que, em razão dos boletos fraudulentos, os valores não foram reconhecidos pela ré, ora instituição financeira, que permanece cobrando as parcelas.

Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a imediata suspensão das cobranças relativas às parcelas objeto dos pagamentos fraudados, com abstenção da requerida de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, protestar títulos ou promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da validade e eficácia dos pagamentos realizados aos estelionatários ou, alternativamente, a condenação da requerida à restituição dos valores pagos.

Juntou documentos (ids. 204162522, 204181503 e 204737815).

O feito fora distribuído no plantão judiciário, não se enquadrando nas hipóteses de apreciação em atendimento judicial em plantão, motivo pelo qual determinou-se a redistribuição perante este Juízo (id. 204165072).

É o relatório
.

FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido,
RECEBO
a petição inicial.

Misteranalisar o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
.

Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador,
da existência de probabilidade do direito autoral alegado, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

Assim, para que se conceda a tutela provisória de urgência é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes aprobabilidade do direitoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo.

Dito isso, passo à análise da documentação acostada, em cotejo com a narrativa fática apresentada.

Em detida análise dos autos, conclui-se que a antecipação dos efeitos da tutela postulada deve ser deferida, pois as alegações da parte requerente são verossímeis e existe, de fato, fundado receio de que as cobranças mencionadas lhe causem danos pessoais e financeiros irreparáveis.

Ademais, em casos como tal, é perfeitamente viável suspender tais cobranças, enquanto a validade de tais
boletos estiver
sendo discutido em Juízo.

Outro não tem sido o entendimento, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART .
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. O recorrente alega estar sendo cobrado por parcela já paga, com a inclusão do seu nome
no cadastros
de inadimplentes e com a possibilidade de apreensão do veículo devido o ajuizamento da ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão - A questão consiste em verificar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a possível quitação da parcela questionada nos autos e a ameaça de apreensão do veículo, bem como a negativação indevida do nome do agravante. III. Razões de decidir- 1. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos previstos
no art. 300 do Código de Processo Civil.2. A probabilidade do direito se encontra demonstrada por meio dos documentos juntados pelo agravante na ação de origem, demonstrando o pagamento de um boleto que contém na descrição o número da parcela cobrada pela instituição financeira. 3. O perigo de dano é evidente, dada a iminente negativação do nome do agravante e a possibilidade de apreensão do veículo, prejudicando seu sustento e da sua família, uma vez que ele se trata de motorista de aplicativo. 4. Torna-se necessário a concessão da tutela de urgência até o julgamento do mérito pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese- Recurso de agravo de instrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26 .0000, Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data do Julgamento: 14/08/2020; TJSP; Agravo de Instrumento 2122654-23.2021.8.26 .0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino, Data do Julgamento: 29/07/2021. (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202398820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/10/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - GOLPE DO FALSO BOLETO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS. - Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças relativas ao valor quitado mediante o boleto falso, a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, bem como para impedir a apreensão do veículo financiado, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação. (
TJ-MG
- AI: 14493090220228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/10/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
03/10/2022
)

No caso, a probabilidade do direito da parte autora está evidenciada pelos boletos, comprovantes de pagamento, histórico de conversas do
whatsapp
e demonstrativo de parcelas pagas, supostamente decorrentes de fraude bancária (id 204162524, 204162525 e 204181503).

Ademais, o autor juntou boletim de ocorrência, e demais documentos que corroboram sua versão, além de ter contatado o banco, demonstrando boa-fé.

Destarte, tenho que a probabilidade do direito do reclamante restou comprovado liminarmente, convencendo este órgão jurisdicional de que o indeferimento do pleito de urgência certamente trará grave prejuízo ao direito que se busca ver tutelado.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente diante, isto porque não havendo a suspensão da exigibilidade das parcelas mencionadas no id. 204162524, e constatado o inadimplemento, poderá ocorrer a negativação do nome da parte autora, bem como futura ação de busca e apreensão.

Outrossim, não evidencio impossibilidade de reversão dos efeitos desta decisão em caso de eventual julgamento final de improcedência, pois a parcela poderá ser objeto de cobrança futuramente.

Por se tratar de decisão sem o necessário contraditório, vislumbro eventual prejuízo ao réu. Assim, o Autor deverá apresentar depósito em conta judicial vinculada ao presente processo, no valor de R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para DETERMINAR à parte requerida que
suspenda a exigibilidade das parcelas:Contrato 48869316 – Parcela 24/55: valor de R$ 11.462,06, com vencimento em 01/07/2025; Contrato 48869316 – Parcela 23/55: valor de R$ 11.507,71, com vencimento em 01/06/2025; Contrato 52079194: valor de R$ 12.603,90, com vencimento em 10/06/2025; Contrato 47402635- Parcela 35/55: valor de R$ 13.017,21, com vencimento em 22/06/2025; Contrato 48831122 – Parcela 23/55: valor de R$ 20.047,81, com vencimento em 26/06/2025 e Contrato 48831122 – Parcela 23/55: valor de R$ 19.497,77, com vencimento em 26/06/2025;

dos contratos mencionados celebrado pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias,
bem como se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão; de promover a cobrança extrajudicial ou judicial das parcelas aqui discutidas; de inserir o nome dela no cadastro de inadimplentes em razão dos débitos oriundos das operações objeto desta ação, bem como de promover protestos de títulos relacionados às operações fraudulentas em questão
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal por desobediência. Fixo como limite o prazo de 30 (trinta) dias.

Consigno que deverá a parte autora prestar caução do valorde R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos
)
, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida, contudo, sem prejuízo da suspensão da ação de busca e apreensão em andamento sob n. 1002989-42.2025.8.11.0021.

Com a apresentação da caução, será determinado ao réu que se abstenha de proceder os descontos.

Quanto à
inversão do ônus da prova
, entendo ser este o melhor momento para analisá-la, e presente a hipossuficiência,
DECRETO
a sua ocorrência, com sustentáculo no artigo 6°, inciso VIII, da Lei Federal n° 8.078/90.

Sem prejuízo,
DETERMINO
a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação.

Por conseguinte,
CITE-SE
a parte ré para comparecer a referida audiência, devendo tomar ciência que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação correrá a partir da tentativa de conciliação realizada em que não se logre êxito, sob pena da decretação da revelia (art. 344 do CPC), devendo comparecer
a
audiência acompanhada(o) de advogado(a) constituído(a)/particular.

Ainda,
ADVIRTO
, que caso a parte ré não compareça acompanhada(o) de advogado(a) particular, ser-lhe-á nomeado(a) advogado(a) dativo(a) para patrocinar seus interesses durante o ato da audiência de conciliação.

É responsabilidade das partes e advogados(as) particulares e/ou dativos(as) providenciarem os equipamentos necessários para participação no ato virtual, bem como se certificar do seu adequado funcionamento (câmera de vídeo, áudio e microfone).

O não comparecimento injustificado de qualquer parte na audiência, ou o comparecimento sem que os equipamentos de informática estejam em perfeito funcionamento, importará na aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8o do CPC).

A parte poderá constituir representante, inclusive seu advogado, para representá-la em audiência, através de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, do CPC), não se admitindo a juntada posterior.

Havendo falta de recursos e/ou acesso a equipamento eletrônico por qualquer das partes para participarem da audiência de conciliação na modalidade virtual (parte não possuir computador/aparelho de celular), deverá entrar em contato diretamente com o CEJUSC, ou por petição aos autos via advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, para solicitar o agendamento do uso da sala passiva (sala de audiência) do Fórum desta Comarca.

Apresentada a contestação,
INTIME-SE
a parte autora para, caso queira, possa impugná-la, no prazo de 15 dias.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para indicar se têm provas a produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

A indicação deverá ser feita de forma detalhada e motivada, demonstrando a utilidade de eventual prova a ser produzida.

Se houver somente outras provas documentais a serem produzidas, as partesdeverão juntá-las aos autos no prazo fixado retro.

A ausência de manifestação no prazo fixado será tida como anuência tácita ao julgamento antecipado da lide.

TRANSLADE-SE
a presente decisão e
PROMOVA
a conexão da presente a demanda com a
Ação de Busca e Apreensão n.1002989-42.2025.8.11.0021
.

INTIME-SE
a parte autora, por meio de seu procurador (art. 334, § 3o do CPC) deste despacho/decisão, e oportunamente da data da audiência de conciliação. [...]
”

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a agravada foi vítima de fraude ao efetuar pagamentos de boletos falsos a terceiros sem relação com o Banco, não havendo qualquer nexo de causalidade com sua conduta.

Aduz que a autora não acessou os canais oficiais da instituição e forneceu, de forma negligente, dados sensíveis e códigos de segurança a fraudadores, o que viabilizou o golpe.

Afirma que os boletos pagos apresentam diversos indícios de falsidade facilmente perceptíveis, como o nome de beneficiários estranhos ao BVW e o código bancário de outra instituição.

Assevera que não há verossimilhança nas alegações da agravada, sendo imprescindível a dilação probatória para apuração dos fatos, o que inviabiliza a concessão da tutela.

Defende que a responsabilidade do fornecedor de serviços está afastada nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, em razão da culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, e que não se aplica o CDC ao caso, considerando que os contratos de financiamento têm natureza empresarial e os veículos são insumos utilizados na atividade-fim da agravada.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, afastando-se a concessão de tutela de urgência e a inversão do ônus da prova.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 319984352), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática (ID. 315692899)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
– ID.
314369879
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
SUCATAO E GUINCHO MACHADO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de estelionato eletrônico, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir protesto, negativação e eventual busca e apreensão de bens, mediante caução judicial no valor do prejuízo alegado.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, diante da verossimilhança das alegações e da documentação juntada – especialmente boletins
de ocorrência, comprovantes de pagamento e histórico de comunicação com fraudadores –, estavam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, de modo que se impunha a suspensão temporária das cobranças objeto da controvérsia.

Passo ao exame das teses recursais.

De plano destaco que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos

(ID. 315692899):

“
[...] Os valores objeto da controvérsia encontram-se regularmente caucionados nos autos, de modo que inexiste risco de perecimento do crédito do Agravante até o julgamento de mérito do recurso. A suspensão da exigibilidade das parcelas, condicionada à caução, preserva o status quo e assegura a reversibilidade da medida, permitindo que, em eventual reforma da decisão, os valores sejam prontamente revertidos em favor do Agravante.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de
dano irreparável ou de difícil reparação
, de modo que a pretensão pode aguardar a regular análise do mérito recursal sem risco de comprometimento à efetividade do direito alegado.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
[...]
.”

Denota-se, portanto
,
que
a agravada apresentou documentação que, ao menos em sede de cognição sumária, respalda a alegação de que foi vítima de fraude bancária, mediante pagamento de boletos falsificados a golpistas que se passaram por representantes da instituição financeira, utilizando canal de atendimento que exibia logomarca, dados sigilosos e informações detalhadas sobre contratos ativos.

Além dos comprovantes de pagamento, foram juntados aos autos boletim de ocorrência e comunicação formal com o banco, o que corrobora, em juízo preliminar, o comportamento diligente e de boa-fé da parte autora, bem como a plausibilidade de sua tese.

Nesse contexto, a suspensão dos efeitos de negativação e da cobrança das parcelas questionadas se revela medida adequada e reversível, estando alinhada à jurisprudência desta Corte em situações análogas.

De igual modo, a decisão agravada encontra lastro legal no artigo 300 do CPC, e não há nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar o juízo de verossimilhança firmado pelo magistrado de origem.

A argumentação da parte agravante – no sentido de que não possui responsabilidade pelo golpe praticado por terceiros – poderá ser aprofundada e eventualmente acolhida em sede de instrução e julgamento de mérito. Contudo, neste momento processual, não restou demonstrada a inexistência do direito invocado, tampouco a ilegitimidade do risco apontado pela agravada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Cumpre destacar, por fim, que o Juízo de origem impôs prestação de caução no valor total alegadamente pago de forma indevida (R$ 88.136,46), o que
reforça a segurança jurídica da medida e sua reversibilidade, atendendo ao disposto no §1o do art. 300 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025